Tribunal: TCU
Processo: 012.177/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7711/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que, mediante o Acórdão 2690/2019-TCU-Primeira Câmara foram rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pelo município de Colniza; Considerando que o município de Colniza/MT não comprovou no prazo fixado o recolhimento do débito que lhe foi imputado por meio do mencionados acórdão; Considerando que o débito atualizado monetariamente até 23/42021 perfaz o valor de R$ 28.520,93; Considerando que o valor do débito atualizado monetariamente é inferior a R$ 100.000,00, quantia fixada no art. 6o, I, da Instrução Normativa 71/2012; Considerando que o art. 143, inciso I, alínea "c", do Regimento Interno do TCU permite o julgamento por relação de processos cuja proposta acolher pareceres convergentes dos quais conste proposta de irregularidade, desde que o valor de ressarcimento, acrescido dos encargos legais, seja igual ou inferior ao valor fixado pelo Tribunal, a partir do qual a tomada de contas especial deverá ser imediatamente encaminhada para julgamento; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica de julgamento pela irregularidade das presentes contas; Considerando que não mais subsistem os motivos para a tramitação em apartado da responsabilização do município de Colniza/MT da dos demais responsáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III da Lei 8.443/1992 julgar irregulares as contas do Município de Colniza/MT e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 13.799,56 26/2/2008 b) fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde; c) autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; d) autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; e) estabelecer que a imputação de débito de que trata a alínea "a" deste acórdão é em solidariedade com os responsáveis de que trata o subitem 9.2. do Acórdão 2690/2019-TCU-Primeira Câmara , nos termos do § 2o do art. 16 da Lei 8.443/1992; f) apensar os presentes autos ao TC Processo 035.940/2015-8 ; e em g) dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional da Saúde, ao Município de Colniza/MT, aos responsáveis de que trata o subitem 9.2. do Acórdão 2690/2019-TCU-Primeira Câmara e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 012.177/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colniza 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.